Tribunal: TJES
Processo: 5000645-54.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000645-54.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO BENEVIDES DA CONCEICAO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000645-54.2025.8.08.0069

RECORRENTE:
MARCELO BENEVIDES DA CONCEIÇÃO.

RECORRIDO
: MUNICIPIO DE MARATAIZES.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de AJG.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. SUSPENSÃO DO DIREITO DE PARTICIPAR DE ESCALAS EXTRAORDINÁRIAS (LEI MUNICIPAL Nº 1.613/2022). NATUREZA JURÍDICA DE RESTRIÇÃO A BENEFÍCIO FACULTATIVO E INDENIZATÓRIO. NÃO EQUIPARAÇÃO À PENALIDADE DISCIPLINAR DE SUSPENSÃO DO CARGO. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) NOS MOLDES ESTATUTÁRIOS. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL EM RITO SIMPLIFICADO. LEGALIDADE DO ATO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.Trata-se de ação anulatória de ato administrativo c/c indenizatória, na qual o autor, Guarda Civil Municipal, insurge-se contra a aplicação da penalidade de suspensão do direito de concorrer às escalas de serviço extraordinário pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, em razão de falta injustificada. Alega que a sanção foi aplicada sem o devido Processo Administrativo Disciplinar (PAD), violando o contraditório, e pleiteia danos materiais e morais.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos. Fundamentou que a medida aplicada não se confunde com a suspensão do exercício do cargo (que exigiria PAD para prazos superiores a 30 dias, conforme Estatuto), mas sim uma restrição administrativa ao acesso a um benefício facultativo (escala extra), regida por lei específica (Lei Municipal nº 1.613/2022, art. 4º, § 4º). Concluiu que o procedimento adotado garantiu o direito de defesa e que não cabe ao Judiciário adentrar no mérito administrativo da justificativa da falta.

3. Recurso inominado interposto pelo autor, pugnando pela reforma total. Sustenta a nulidade do ato por ausência de PAD formal, alegando que a penalidade de 180 dias excede o limite para procedimentos sumários e causa grave prejuízo financeiro. Reitera os pedidos de indenização.

4. O recurso não merece provimento. A sentença analisou com acerto a natureza jurídica da sanção. A suspensão do direito de participar de escalas extraordinárias, prevista na Lei Municipal nº 1.613/2022, constitui restrição ao gozo de uma vantagem eventual e facultativa, não se equiparando à penalidade disciplinar de suspensão do vínculo funcional ou da remuneração ordinária. Portanto, não se aplica a exigência estatutária de PAD formal para suspensões superiores a 30 dias. A Administração observou o devido processo legal ao oportunizar ao servidor a ciência dos fatos e o pedido de reconsideração/justificativa. Estando o ato motivado e amparado na legalidade estrita, inexiste ato ilícito a ensejar reparação por danos materiais (valores que deixou de auferir) ou morais. A frustração de expectativa de ganho extra decorrente de sanção legal não gera dever de indenizar.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos.

6. Defiro a gratuidade de justiça ao Recorrente. Condeno o Recorrente, vencido, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Art. 55, Lei 9.099/95), restando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida (Art. 98, §3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)